Tribunal: TJES
Processo: 5006015-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006015-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SHAI ANALISE DE MINERIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital pode ser deferida sem o esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização do devedor; (ii) determinar se a suspensão da execução pode ser revogada antes de aperfeiçoada a relação processual mediante a citação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital, por ser uma medida excepcional, exige o esgotamento de todas as diligências para a localização do citando, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

4.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforça a necessidade de o juízo esgotar todas as possibilidades de localização do réu antes de autorizar a citação por edital.

5.
A suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, não pode ser determinada antes da citação do executado, visto que o procedimento pode resultar na satisfação do crédito, seja pelo pagamento ou pela oferta de bens à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
(I)
A citação por edital somente é deferida após esgotadas todas as diligências necessárias para a localização do citando, conforme o art. 256, § 3º, do CPC;
(II)
A suspensão da execução, com base no art. 921, § 1º, do CPC, é inaplicável antes da citação do executado, visto que o procedimento pode resultar na satisfação do crédito, seja pelo pagamento ou pela oferta de bens à penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 256, § 3º, e 921, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011684-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
NELSON MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão de ID n° 42337242 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. Fábio Pretti da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo agravante em face de
SHAI ANÁLISE DE MINÉRIOS LTDA
, indeferiu o pedido de citação por edital, por não ter verificado nos autos o esgotamento, pelo exequente, de diligências para localizar o devedor antes do requerimento de tal medida, que é excepcional, e ainda, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fulcro no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID nº 8286818)
o agravante aduz,
em síntese, que:
(I)
a executada não possui endereço no Estado do Espírito Santo,
de modo que foi
necessário a tentativa de citação por carta precatória,
originando-se
os autos da precatória n° 0012100-12.2023.8.16.0017, que tramitou na 4ª Vara Cível de Ponta Grossa e 6ª Vara Cível de Maringá, ambas no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
(II)
o agravante já não possui mais conhecimento acerca do atual endereço da agravada, estando em local incerto e não sabido;
(III)
resta clara a desnecessidade, em razão da inutilidade e morosidade, do esgotamento de todos os meios de localização para deferimento da citação editalícia, eis que também é obrigação do Judiciário prezar pela celeridade, eficiência e razoável duração do processo (art. 4º do CPC);
(IV)
não é possível
a suspensão do processo por ‘
supostas tentativas de penhoras
’ nos autos, pois o agravante até o momento apenas está tentando citar
a empresa executada,

inexistindo
tentativas de penhoras via Bacenjud, Renajud e outros meios de buscas;

Com base nestes argumentos
pede
o provimento do recurso
,
com a reforma da decisão agravada,
para que: (i) seja
deferida
a citação por edital da
empresa
agravada; (ii)
revogada a
suspensão da execução, com fundamento no art. 921, §1º, do CPC.

Pois bem.
Segundo se depreende dos autos,
NELSON MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face de
SHAI ANÁLISE DE MINÉRIOS LTDA
, argumentando, em síntese, que prestou serviços para a empresa executada em janeiro de 2020, acordado pagamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quantia que recebeu através de 05 (cinco) cheques.

Todavia, ao tentar receber seu crédito decorrente dos serviços prestados, deparou-se com todos os cheques sustados.

Pugnou pela expedição de mandado de citação por carta
precatória, uma vez que a empresa está localizada no endereço situado na Avenida Colombo, nº 3548, sala 01 e 02, CEP: 87030-120, Maringá – Paraná.

Expedida carta precatória de citação, no supracitado endereço, indicado na petição inicial, não houve êxito, informando o Oficial de Justiça que outra empresa estaria instalada no local, conforme certidão disponibilizada
no
ID n° 42113167 dos autos originários.

Em seguida, houve uma nova tentativa de citação em endereço, também no município de Maringá/PR, informado pelo agravante como sendo da sócia da empresa agravada, tendo o Oficial de Justiça comparecido no local e certificado que:

Certifico que em cumprimento ao presente mandado, expedido por ordem do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá/PR, oriundo dos autos nº 12100 – 12.2023.8.16.0017 de CARTA PRECATÓRIA, dirigi-me na Avenida Advogado Horário Raccanello Filho, nº 6326, apto 803, Edifício Torre Gêmea, nesta cidade e comarca, às 13h40min, e aí sendo DEIXEI DE CITAR a requerida SHAI ANÁLISE DE MINÉRIOS EIRELI, por conseguir localizar a representante da requerida, Sra. Rosana Angelo dos Santos Menegatti, por não residir no referido endereço, conforme informações da porteira, Sra. Magda Santana; motivo pelo qual devolvo o presente mandado em cartório
.

Ato contínuo, em razão de pedido do agravante, o

juízo
deprecado
determinou
remessa dos autos da comarca de Maringá/PR para a comarca de Ponta Grossa/PR, a fim de citação
em
endereço
situado na referida cidade. Todavia, a
diligência
também se mostrou infrutífera.

Os autos retornaram ao juízo principal, momento em que o agravante postulou a citação por edital da empresa agravada.

Sobreveio a decisão recorrida, na qual o magistrado
a quo
, estabeleceu que:

Indefiro o pedido de citação por edital, por não ter verificado nos autos o esgotamento, pelo exequente, de diligências para localizar o devedor antes do requerimento de tal medida, que é excepcional.

[...]

Dessa forma, tendo em vista a ausência localização do executado e de bens penhoráveis, suspendo a presente execução pelo prazo de um ano, com fulcro no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, arquivem-se os autos (artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil), com as devidas anotações e observadas as cautelas de praxe.

Intime-se, com a advertência de que o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil) tem início automaticamente um ano após a intimação deste decisum (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Pois bem
. A citação constitui-se no mais importante ato processual, pois a partir dela é que se formaliza a triangularização da relação processual. Assim, é, sem dúvida alguma, ato que deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

A citação por edital, modalidade de citação ficta, possui caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização do citando, sob pena de nulidade do ato.

Os requisitos para a citação por edital estão previstos no art. 256 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§ 1º: Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º: No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º: O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em "
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
", ed. RT, 12ª ed., 2012, p. 231:

"1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital."

Com efeito, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese
de réu em local
incerto ou inacessível (art. 256, inciso II, CPC), é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

[...]
. (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...)
IV – Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
V – O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu." VI - Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus".(...) (AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

Denota-se,

portanto
, que para
o deferimento da citação por edital, como requer o agravante, além de tentativas de citação infrutíferas, seria necessário o atendimento do procedimento determinado no § 3º do artigo 256, o que não ocorreu no caso em exame.
Esse
também é o entendimento
no âmbito deste
Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 256, § 3º – RECURSO DESPROVIDO 1.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do artigo 256, inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –, é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que não ocorreu
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 04/Oct/2023. Órgão julgador:
3ª Câmara Cível.
Número: 5011684-66.2022.8.08.0000. Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Nulidade – Ausência de Citação do Executado)

[...]
.
2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a norma ínsita no §3º do art. 256 do Código de Processo Civil impõe ao Juízo o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.
3) Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES.
Data: 10/Apr/2024. Órgão julgador:
4ª Câmara Cível.
Número: 5014401-17.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratos Bancários
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL – ARRESTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO 1. No que concerne ao arresto executivo, ressalta-se que os julgados mais recentes do c. Superior Tribunal de Justiça firmam-se no sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens on-line, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas. 2. Não tendo o devedor sido localizado desde 2017, reputo estar presente a circunstância autorizadora do arresto executivo na modalidade on-line, com o escopo de garantir a execução.
3. A citação por edital é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 256, do Código de Processo Civil. 4. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –, é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.
5. Trata-se exatamente da hipótese dos autos: inúmeras foram as tentativas de citação, aos mais diversos endereços, desde o ano de 2017, as quais restaram infrutíferas. Além disso, o próprio Juízo buscou, em mais de uma oportunidade, informações a respeito de endereços do executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que também não se revelou exitoso. 6. Recurso provido.
(TJES.
Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador:
3ª Câmara Cível.
Número: 5001594-62.2023.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução.

Além disso,
apesar de o agravante ter apresentado 06 (seis) endereços distintos na comarca de Ponta Grossa/PR, procedeu-se com
a tentativa de citação
em apenas um dos locais, o que também evidencia a ausência de esgotamento
das diligências
para
que seja determinada a

citação por edital.

D
esse modo
, na parte em que indeferiu o
pedido de citação por edital, deve ser mantida a decisão recorrida.

Em relação ao tópico da decisão agravada em que foi determinada a suspensão da execução, merece provimento o pedido recursal.

No contexto dos autos, ainda não
foi
aperfeiçoada a relação processual com a citação d
a empresa

devedora, não sendo
possível a suspensão da execução, uma vez que, com a citação
da

executada
, é possível que seja efetuado o pagamento do débito ou ofereça bens à penhora. Dessa forma, antes de sua citação, não é possível afirmar que
a executada
não possui bens penhoráveis, vez que não exauridas todas as tentativas de localização
da

devedora
e de eventuais bens, remanescendo as possibilidades de satisfação do crédito. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Aplicação do artigo 921, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Citação dos executados não efetivada. Ato processual necessário. Impossibilidade de suspensão. Precedentes:
Na ação de execução, a suspensão do processo com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil apenas é admitida após a citação do executado, conforme a lógica do sistema jurídico e precedentes da jurisprudência.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2247992-36.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 06/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

Execução de título executivo extrajudicial. Decisão de 1º grau que indeferira o pedido de suspensão do processo formulado pelo credor à míngua de previsão legal, por isso que o rol das causas que a ensejam (art. 921 do CPC) não contempla a ausência de citação. Agravo de instrumento.
Decisão agravada que se pôs em harmonia com o que a propósito vem decidindo esta Corte de Justiça e os outros Tribunais do país, no sentido da impossibilidade de suspensão da execução de título execução extrajudicial em casos de ausência de citação do executado
, por isso que tal circunstância não encontra previsão legal no rol do art. 921 do CPC. Considere-se, ademais, que, não localizados os réus para citação pessoal, a lei processual põe ao dispor do demandante outros meios para efetivá-la que até podem não atender ao propósito de "economia" que intenta a parte, ao precatar-se da prescrição e, a um só tempo, poupar-se de dispêndios com uma citação ficta que bem pode não resultar em satisfação de seu crédito... Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00407282020198190000, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 24/07/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para revogar a suspensão
da ação de execução extrajudicial e, por consequência, determinar o prosseguimento
da referida demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a suspensão da ação de execução extrajudicial e, por consequência, determinar o prosseguimento da referida demanda.

Acompanho o voto de relatoria.